Tribunal: TJSP
Processo: 2244125-74.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face da criação abusiva e artificial de empregos de provimento em comissão para os cargos de "Assessor", "Chefe" e "Diretor", previstos nos Anexos previstas no anexos I e VI da lei no 1.733/2003 de 29 de outubro de 2003, do Município de Iguape.
Pretensão de declaração de nulidade parcial sem redução de texto das

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face da criação abusiva e artificial de empregos de provimento em comissão para os cargos de "Assessor", "Chefe" e "Diretor", previstos nos Anexos previstas no anexos I e VI da lei no 1.733/2003 de 29 de outubro de 2003, do Município de Iguape.
Pretensão de declaração de nulidade parcial sem redução de texto das expressões "o regime jurídico único adotado pela administração municipal é o celetista, a ser regido pela Consolidação das Leis Trabalho", constante do art. 2o, e "emprego de provimento em comissão, criados, mantidos ou redenominados, regidos pela CLT", constante do anexo I da lei n. 1.733/03, do Município de Iguape, para exclusão da aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores comissionados

Cabimento.
Criação abusiva de empregos de provimento em comissão. A denominação dada aos cargos de "Assessor", "Chefe, "Diretor" é insuscetível de influenciar na natureza das atividades a serem prestadas. O nome pelo qual se designa um objeto ou ação não altera a sua substância.
Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas aos cargos impugnados são amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos art. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Precedentes deste Órgão Especial.
Regime celetista para regular o provimento de cargo em comissão. Incompatibilidade. Transitoriedade e precariedade do comissionamento não se coadunam com a possibilidade de indenização financeira do empregado celetista na hipótese de demissão imotivada. Art. 115, II, da Constituição Estadual, repetição do art. 37, II, da Constituição Federal.
Inaplicabilidade do regime da CLT para cargo de provimento em comissão impõe a declaração de nulidade parcial, sem redução de texto, tão-somente para pontificar sua não incidência aos servidores ocupantes de postos comissionados.
Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2244125-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE. VENCIDO O EXMO. SR. DES. TORRES DE CARVALHO
(COM DECLARAÇÃO). FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR O
EXMO. SR. DES. FERRAZ DE ARRUDA.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
LUIZ ANTONIO DE GODOY, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37212
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No: 2244125-74.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AUTOR: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
RÉUS: Prefeito do Município de Iguape e outro
SCT
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguição de inconstitucionalidade em face da criação
abusiva e artificial de empregos de provimento em comissão
para os cargos de “Assessor”, “Chefe" e “Diretor”, previstos
nos Anexos previstas no anexos I e VI da lei no 1.733/2003 de
29 de outubro de 2003, do Município de Iguape.
Pretensão de declaração de nulidade parcial sem redução de
texto das expressões “o regime jurídico único adotado pela
administração municipal é o celetista, a ser regido pela
Consolidação das Leis Trabalho”, constante do art. 2o, e
“emprego de provimento em comissão, criados, mantidos ou
redenominados, regidos pela CLT”, constante do anexo I da
lei n. 1.733/03, do Município de Iguape, para exclusão da
aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores
comissionados
Cabimento.
Criação abusiva de empregos de provimento em comissão. A
denominação dada aos cargos de “Assessor”, “Chefe, “Diretor”
é insuscetível de influenciar na natureza das atividades a serem
prestadas. O nome pelo qual se designa um objeto ou ação não
altera a sua substância.
Inexistência de atuação substancialmente de “direção,
chefia
e
assessoramento”.
Atividades
tão-somente
burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por
livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso
público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de
confiança e assessoramento. As atribuições elencadas aos
cargos impugnados são amplas e genéricas e não condizem
com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos art. 5o, §1o;
24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art.
144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão
geral do STF. Precedentes deste Órgão Especial.
Regime celetista para regular o provimento de cargo em
comissão. Incompatibilidade. Transitoriedade e precariedade
do comissionamento não se coadunam com a possibilidade de
indenização financeira do empregado celetista na hipótese de
demissão imotivada. Art. 115, II, da Constituição Estadual,
repetição do art. 37, II, da Constituição Federal.
Inaplicabilidade do regime da CLT para cargo de provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em comissão impõe a declaração de nulidade parcial, sem
redução de texto, tão-somente para pontificar sua não
incidência aos servidores ocupantes de postos comissionados.
Ação procedente.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 19 da lei n° 1.733
de 29 de outubro de 2003, do Município de Iguape, bem como das expressões
“Assessor de Gabinete”, “Assessor Legislativo”, “Assessor de Comunicação”,
“Assessor de Planejamento”, “Assessor de Finanças”, “Diretor de Divisão de
Tributos”, “Diretor de Divisão de Tesouraria”, “Diretor de Divisão de Compras”,
“Diretor de Divisão de Orçamento e Contabilidade”, “Diretor de Departamento
de Obras, Serviços e Meio Ambiente”, “Diretor de Divisão de Engenharia”,
“Diretor de Divisão de Transporte”, “Diretor de Divisão do Meio Ambiente”,
“Diretor de Divisão de Serviços Urbanos”, “Diretor de Divisão de Estradas
Municipais”, “Diretor de Divisão de Pesca e Agricultura”, “Chefe das
Administrações do Bairro”, “Diretor de Departamento de Administração”,
“Assessor do Departamento de Administração”, “Diretor de Divisão de
Materiais e Patrimônio”, “Diretor de Divisão de Recursos Humanos”, “Diretor de
Informática”, “Diretor de Divisão de Programas e Projetos Especiais”,
“Assessor de Educação”, “Diretor da Divisão de Logística do Departamento de
Educação”, “Diretor de Divisão de Eventos”, “Diretor de Divisão de Esportes” e
“Assessor do Departamento de Saúde”, previstas no anexos I e VI da lei no
1.733/2003, bem como das expressões “Diretor de Negócios Jurídicos” e
“Assessor Jurídico”, constantes do referido anexo. Busca a declaração de
nulidade parcial sem redução de texto do artigo 2o e da expressão “emprego
de provimento em comissão, criados, mantidos ou redenominados, regidos
pela CLT”, constante do anexo I da Lei no 1.733, de 29 de outubro de 2003, do
Município de Iguape, para exclusão da aplicação da Consolidação das Leis do
Trabalho aos servidores comissionados.
Sustenta o autor: (i) dispositivos impugnados contrariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os artigos 5o, §1o; 24, §2o; 98, §§ 1o, 2o e 3o; 99, I e II; 100; 111; 115, II e V, da
CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta;
(ii) reserva legal da descrição de atribuição de empregos
de provimento efetivo. A criação de cargos / empregos públicos e das funções
de confiança, suas atribuições, quantitativos e os requisitos/exigências para o
seu provimento devem estar contidos em lei formal, não sendo admissível sua
delegação a ato normativo do Chefe do Poder Executivo. A delegação
legislativa é vedada pelo princípio da separação e harmonia dos Poderes;
(iii) criação abusiva e artificial de empregos de
provimento em comissão. Os cargos de “Assessor de Gabinete”, “Assessor
Legislativo”, “Assessor de Comunicação”, “Assessor de Planejamento”,
“Assessor de Finanças”, “Diretor de Divisão de Tributos”, “Diretor de Divisão de
Tesouraria”, “Diretor de Divisão de Compras”, “Diretor de Divisão de
Orçamento e Contabilidade”, “Diretor de Departamento de Obras, Serviços e
Meio Ambiente”, “Diretor de Divisão de Engenharia”, “Diretor de Divisão de
Transporte”, “Diretor de Divisão do Meio Ambiente”, “Diretor de Divisão de
Serviços Urbanos”, “Diretor de Divisão de Estradas Municipais”, “Diretor de
Divisão de Pesca e Agricultura”, “Chefe das Administrações do Bairro”, “Diretor
de Departamento de Administração”, “Assessor do Departamento de
Administração”, “Diretor de Divisão de Materiais e Patrimônio”, “Diretor de
Divisão de Recursos Humanos”, “Diretor de Informática”, “Diretor de Divisão de
Programas e Projetos Especiais”, “Assessor de Educação”, “Diretor da Divisão
de Logística do Departamento de Educação”, “Diretor de Divisão de Eventos”,
“Diretor de Divisão de Esportes” e “Assessor do Departamento de Saúde” não
expressam atribuições de chefia, direção ou assessoramento, ao contrário,
consistem em funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais,
mostrando-se injustificada a excepcionalidade da livre nomeação;
(iv) incidência da Repercussão Geral sob o tema no 1010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do STF;
(v) o anexo I e VI da lei n° 1.733 de 29 de outubro de
2003, do Município de Iguape estabelece atribuições de Advocacia Pública aos
cargos de “Diretor de Negócios Jurídicos” e “Assessor Jurídico”;
(vi) As atividades inerentes à Advocacia Pública são
reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo,
mediante aprovação prévia em concurso público e com a garantia da
estabilidade.
(vii) inadmissibilidade da adoção do regime celetista para
o provimento comissionado. O provimento em comissão é incompatível com o
regime celetista na Administração Pública, porque configura limite à liberdade
de provimento e exoneração do cargo, tornando onerosa a dispensa
imotivada.;
(viii) pugna seja declarada a nulidade parcial sem
redução de texto às expressões “o regime jurídico único adotado pela
administração municipal é o celetista, a ser regido pela Consolidação das Leis
Trabalho” (art. 2o) e “emprego de provimento em comissão, criados, mantidos
ou redenominados, regidos pela CLT”, (ANEXO I à Lei n. 1.733/03, do
Município de Iguape)”, a fim reconhecer que a denominação conferida pela lei,
em verdade, trata de cargos em comissão sujeitos ao regime jurídico
administrativo.
(ix) pede seja declarada a inconstitucionalidade do art.
19 da Lei n° 1.733, de 29 de outubro de 2003, do Município de Iguape;
declarada a inconstitucionalidade das expressões “Assessor de Gabinete”,
“Assessor
Legislativo”,
“Assessor
de
Comunicação”,
“Assessor
de
Planejamento”, “Assessor de Finanças”, “Diretor de Divisão de Tributos”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Diretor de Divisão de Tesouraria”, “Diretor de Divisão de Compras”, “Diretor de
Divisão de Orçamento e Contabilidade”, “Diretor de Departamento de Obras,
Serviços e Meio Ambiente”, “Diretor de Divisão de Engenharia”, “Diretor de
Divisão de Transporte”, “Diretor de Divisão do Meio Ambiente”, “Diretor de
Divisão de Serviços Urbanos”, “Diretor de Divisão de Estradas Municipais”,
“Diretor de Divisão de Pesca e Agricultura”, “Chefe das Administrações do
Bairro”,
“Diretor
de
Departamento
de
Administração”,
“Assessor
do
Departamento de Administração”, “Diretor de Divisão de Materiais e
Patrimônio”, “Diretor de Divisão de Recursos Humanos”, “Diretor de
Informática”, “Diretor de Divisão de Programas e Projetos Especiais”,
“Assessor de Educação”, “Diretor da Divisão de Logística do Departamento de
Educação”, “Diretor de Divisão de Eventos”, “Diretor de Divisão de Esportes”,
“Assessor do Departamento de Saúde”, “Diretor de Negócios Jurídicos” e
“Assessor Jurídico”, previstas no anexos I e VI da lei no 1.733/2003; bem como
seja declarada a nulidade parcial sem redução de texto do art. 2o e da
expressão “emprego de provimento em comissão, criados, mantidos ou
redenominados, regidos pela CLT”, constante do ANEXO I da Lei no
1.733/2003 e, para exclusão da aplicação da CLT aos servidores
comissionados
Parecer da PGE à f. 217/232.
Parecer da PGJ à f. 242/250.
É o relatório.
A ação é procedente.
A pretensão é de que seja:
(i) declarada a nulidade parcial sem redução de texto às
expressões “o regime jurídico único adotado pela administração municipal é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celetista, a ser regido pela Consolidação das Leis Trabalho” (art. 2o) e
“emprego de provimento em comissão, criados, mantidos ou redenominados,
regidos pela CLT”, (ANEXO I à Lei n. 1.733/03, do Município de Iguape)”, a fim
reconhecer que a denominação conferida pela lei, em verdade, trata de
cargos em comissão sujeitos ao regime jurídico administrativo.
(ii) seja declarada a inconstitucionalidade do art. 19 da
Lei n° 1.733, de 29 de outubro de 2003, do Município de Iguape;
(iii)
seja
declarada
a
inconstitucionalidade
das
expressões “Assessor de Gabinete”, “Assessor Legislativo”, “Assessor de
Comunicação”, “Assessor de Planejamento”, “Assessor de Finanças”, “Diretor
de Divisão de Tributos”, “Diretor de Divisão de Tesouraria”, “Diretor de Divisão
de Compras”, “Diretor de Divisão de Orçamento e Contabilidade”, “Diretor de
Departamento de Obras, Serviços e Meio Ambiente”, “Diretor de Divisão de
Engenharia”, “Diretor de Divisão de Transporte”, “Diretor de Divisão do Meio
Ambiente”, “Diretor de Divisão de Serviços Urbanos”, “Diretor de Divisão de
Estradas Municipais”, “Diretor de Divisão de Pesca e Agricultura”, “Chefe das
Administrações do Bairro”, “Diretor de Departamento de Administração”,
“Assessor do Departamento de Administração”, “Diretor de Divisão de
Materiais e Patrimônio”, “Diretor de Divisão de Recursos Humanos”, “Diretor de
Informática”, “Diretor de Divisão de Programas e Projetos Especiais”,
“Assessor de Educação”, “Diretor da Divisão de Logística do Departamento de
Educação”, “Diretor de Divisão de Eventos”, “Diretor de Divisão de Esportes”,
“Assessor do Departamento de Saúde”, “Diretor de Negócios Jurídicos” e
“Assessor Jurídico”, previstas no anexos I e VI da lei no 1.733/2003 do
Município de Iguape.
Os dispositivos que são o objeto da arguição estão
assim redigidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEI No 1.733/03 DE 29 OUTUBRO DE 2003.
DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.2o-
O
regime
jurídico
único
adotado
pela
administração municipal é o celetista, a ser regido pela
Consolidação das Leis Trabalho.
(...)
Art. 19 - A descrição dos empregos de provimento efetivo
será regulamentada por Decreto.
ANEXO I À LEI No 1.733/03
Quadro de pessoal - Parte Permanente
Tabelas de emprego de provimento em comissão,
criados, mantidos ou redenominados, regidos pela CLT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO VI À LEI No 1.733/03
DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO
Assessor de Gabinete
I-secretariar o Chefe de Gabinete;
II-elaborar e controlar a agenda do Chefe de Gabinete;
III-expedir os documentos internos e externos da Chefia
de Gabinete.
Diretor de Departamento dos Negócios Jurídicos
I-
implementar
política
de
administração
dos
assuntos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos;
II-exercer a atividade de consultoria e assessoramento do
Poder Executivo;
III-representar
a
municipalidade,
judicial
e
extrajudicialmente;
IV-coordenar e fiscalizar as atividades do Departamento
dos Negócios Jurídicos e da Assessoria Legislativa do
Município;
V- receber citações, intimações e notificações.
Assessor Jurídico
I-atuar exclusivamente na esfera extrajudicial;
II-estudar procedimentos e assuntos que lhe seja
submetido pelo Chefe do Poder Executivo;
III-opinar através de deliberações que, quando aceitas,
passam a vincular a Administração ao seu enunciado;
IV- elaborar pareceres;
V-assessorar o Chefe do Poder Executivo nos assuntos
legais, econômico-tributários e relações públicas.
Assessor Legislativo
I-exercer as atividades de coordenação política junto à
Câmara Municipal;
II-efetuar controle de prazo do procedimento legislativo,
referente a requerimentos, informações, respostas a
indicações, apreciações de projetos pela Câmara do
Município, bem como, à promulgação de leis e vetos;
III-elaborar e estudar projetos de lei, decretos e outros
atos normativos da Administração, bem como, manifestar-
se sobre os autógrafos encaminhados ao Chefe do Poder
Executivo para sanção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assessor de Comunicação
I-realizar o controle, a supervisão e a coordenação da
publicidade das atividades e projetos dos órgãos e
entidades da Administração Municipal direta;
II-proceder às atividades de porta-voz do Chefe do Poder
Executivo, junto aos órgãos de imprensa;
III-preparar os materiais de comunicação interna e
externa da Administração do Município;
IV-integrar a comunicação publicitária da municipalidade,
com os meios de comunicação de massa.
(...)
Assessor de Planejamento
I-promover a coleta de dados estatísticos, de forma a
aprimorar as ações de planejamento;
II-promover estudos e pesquisas, sobre problemas de
desenvolvimento sócio-econômico e físico do Município;
III-assessorar
o
Diretor
do
Departamento
de
Planejamento em todos os assuntos pertinentes à pasta.
(...)
Assessor de Finanças
I-auxiliar na elaboração do orçamento programa e o
Orçamento-plurianual de investimentos;
II-auxiliar na realização os registros, e os controles
contábeis e orçamentários do Município.
Diretor de Divisão de Tributos
I- implementar e controlar o sistema operacional do
cadastro
de contribuintes da municipalidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II-supervisionar
as
atividades
de
fiscalização
e
cadastramento do fisco do Município;
III-executar atividades de inscrição e controle do rol das
Dívidas Ativas do Município;
IV-aplicar a política de gestão fazendária, orientando e
gerenciando o corpo de servidores da divisão.
Diretor de Divisão de Tesouraria
I-realizar as atividades pertinentes ao recebimento,
pagamento e guarda-valores;
II-promover toda a conciliação bancária; III-efetuar
relatórios de receita e despesas gerais, classificando-as;
IV-organizar os empenhos em ordem cronológica para
pagamento.
Diretor de Divisão de Compras
I-realizar aquisição de bens de interesse de Administração;
II-efetuar cotações de preços de produtos a serem
adquiridos pela municipalidade;
III-elaborar planilhas de custos dos produtos, para os
demais entes da Administração;
IV-controlar a entrega dos produtos adquiridos, quanto a
sua quantidade e qualidade, observando-os em razão do
pedido.
Diretor de Divisão de Orçamento e Contabilidade
I-elaboração de orçamento programa;
II-emissão de notas de empenho, relatórios de execução
orçamentária e de gestão fiscal;
III-emissão de balancetes de receita e despesas mensais;
IV-prestação de contas junto às Secretarias de Estado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgãos da União;
V-emissão de balanço geral do exercício;
VI-conferência de subvenções sociais;
VII-emissão de ordem cronológica de pagamentos;
VIII-emissão de relatórios trimestrais da Educação e
semestrais da Saúde - SIOPS;
IX-remessa dos relatórios para publicação na imprensa
escrita e aos órgãos fiscalizadores.
Diretor de Departamento de Obras, Serviços e Meio
Ambiente
I-elaborar projetos de construção e conservação das
obras públicas do Município, assim como, dos próprios da
municipalidade;
II-estabelecer requisitos da contratação de serviços
técnicos e de mão-de-obra especializada, pertinentes à
execução de obras de construção, manutenção e
reformas da municipalidade;
III-planejar a abertura e manutenção de estradas e
caminhos municipais;
IV- projetar arborização, formação e manutenção de
parques e jardins da municipalidade;
V- fomentar a educação ambiental, em todos os níveis de
ensino, e promover a conscientização pública à
preservação
do meio ambiente;
Diretor de Divisão de Engenharia
I-aprovar projetos de construções e reformas, de obras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicas e privadas;
II-projetar obras de construção, manutenção e reforma de
próprios da Municipalidade;
III-expedir habite-se;
IV-expedir aceite de obras públicas;
V-expedir laudos de medição das obras públicas;
VI-coordenar o corpo de fiscalização técnica;
VII-emitir pareceres sobre informações prévias e de obras
particulares de construção, reparação, tendo em conta o
seu enquadramento nas leis e regulamentos em vigor;
VIII-emitir pareceres sobre informações prévias, estudos
de loteamentos urbanos e inerentes a infra-estruturas
urbanísticas,
sua
conformidade
com
as
leis
e
regulamentos em vigor e com os planos de ordenamento
do território validamente eficazes;
IX-elaborar a informação final com vista à emissão de
licença de loteamento;
X-fixar alinhamentos e cotas de nível das novas
edificações;
XI-informar relativamente a alterações, demolições,
embargos e legalizações de obras particulares;
XII-informar
acerca
de
exposições
sobre
obras
particulares e loteamentos urbanos;
XIII-informar os pedidos de novas licenças de obras
particulares, de prorrogação de licenças de loteamentos
urbanos;
XIV-efetuar os cálculos e medições necessários para
liquidações de taxas e licenças;
XV-efetuar vistorias com vista à concessão de licenças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilização
e
vistorias
diversas,
nomeadamente
as
respeitantes à beneficiação e conservação de edifícios,
de
demolição e certificação para constituição de propriedade
horizontal;
XVI-fiscalizar as obras de infraestruturas urbanísticas,
informar sobre a redução e cancelamento de cauções, e
intervir nas recepções provisórias e definitivas das obras
de urbanização de loteamentos urbanos com vista à
homologação superior;
XVII-fiscalizar as obras particulares, verificando o
cumprimento dos projetos aprovados e licenças emitidas;
XVIII-efetuar embargos administrativos de obras sem
alvará de licença ou em desconformidade com a mesma
lavrando os respectivos autos, precedido de despacho
prévio e efetuando as consequentes notificações e
verificações;
XIX-elaborar participações para instauração de processos
de contra-ordenação por infração às posturas e
regulamentos municipais e às leis e regulamentos gerais;
Diretor de Divisão de Transporte
I-controle de utilização e manutenção de frota municipal
de veículos e maquinários;
II-controle e fiscalização de consumo de combustíveis e
lubrificantes;
III-organização da escala dos funcionários do setor;
IV-controle de documentação dos veículos da frota
municipal;
V-disciplinar e controlar o transporte de embarcações.
Diretor de Divisão de Meio Ambiente
I-proteger a fauna e flora, vedando praticas que tragam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco ao ecossistema, e provoquem extinção de espécies,
ou, ainda, submetam os animais a maus tratos;
II-prestar assistência e orientação aos proprietários rurais,
inclusive procedendo ao respectivo cadastramento;
III-desenvolver políticas de educação e práticas ambientais; IV-zelar pelo funcionamento adequado do aterro sanitário.
Diretor de Divisão de Serviços Urbanos
I-organizar as atividades destinadas à pavimentação de
ruas, confecção de placas de sinalização, letreiros, e
serviços de marcenaria;
II-coordenar os serviços atinentes à manutenção e
reparos em próprios do Município;
III-executar serviços gerais de limpeza pública
Diretor de Divisão de Estradas Municipais
I-proceder a abertura e manutenção de estradas e
caminhos municipais.
II-coordenar a distribuição dos serviços, conforme as
necessidades de cada setor da zona rural do Município;
III-supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços
necessários.
Diretor de Divisão de Pesca e Agricultura
I-difundir programas de auxílio à agricultura e a pesca;
II-promover eventos para orientação de práticas agrícolas
e pesca;
III-orientar os produtores agrícolas e profissionais da
pesca quanto à legislação específica;
IV-auxiliar na elaboração de projetos para obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbas destinadas ao desenvolvimento da pesca e
agricultura no Município;
V-buscar informações técnicas em institutos de pesquisa
para o desenvolvimento das culturas e pesca.
Chefe das Administrações de Bairro.
I-gerenciar e administrar os recursos humanos e
materiais à disposição de seu setor;
II-assessorar o Prefeito em assuntos de sua competência;
III-garantir a realização das prioridades definidas pelo
Governo Municipal;
IV-participar
do
processo
de
integração
e
descentralização administrativa;
V-garantir a implementação das políticas gerais e
setoriais
da Administração;
VI-organizar todos os serviços de interesse do Bairro.
Diretor de Departamento de Administração.
I-Planejar, coordenar, supervisionar e executar:
II- as atividades pertinentes à admissão, manutenção,
devolução funcional e do desligamento de pessoal;
III-as atividades pertinentes a protocolo, arquivo e
telefonia;
IV-as atividade pertinentes à copa, zeladoria, portaria,
vigilância do paço e às reproduções gráficas de
documentos públicos;
V-as atividades pertinentes à informática, com vistas à
otimização dos serviços;
Assessor do Departamento de Administração
I-efetuar o controle de despesas dos próprios municipais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II-realizar o efetivo controle dos prazos dos contratos,
suas renovações e gerenciamento;
III-secretariar
o
Diretor
do
Departamento
de
Administração;
IV-expedir os documentos internos e externos do Diretor
do Departamento;
Diretor de Divisão de Materiais e Patrimônio
I- Planejar, coordenar, supervisionar e executar:
II- as atividades pertinentes à administração de material;
III -as atividades pertinentes à administração do
patrimônio,
inclusive a fiscalização do uso e zelo dos próprios
municipais
Diretor de Divisão de Recursos Humanos
I-proceder aos registros de servidores e dependentes,
ligados aos quadros de pessoal da municipalidade;
II-realizar o controle de frequência e jornada de trabalho
dos servidores do Município;
III-gerar as folhas de pagamento dos servidores;
IV-estabelecer a atualização e efetuar apontamentos
disciplinares dos servidores;
V-elaborar e remeter os documentos atinentes ao
controle
fiscal dos vencimentos dos servidores do Município;
VI-processar os documentos para recolhimento dos
encargos sociais;
Diretor de Divisão de Informática
I-executar a manutenção de todos os equipamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informática;
II-efetuar a instalação e acompanhamento dos programas
de interesse da Administração;
III-prestar
apoio
aos
utilizadores,
colaborando
na
elaboração de planos de formação nos domínios das
tecnologias de informação e comunicação;
(...)
Diretor de Divisão de Programas e Projetos Especiais
I- coordenar e executar as ações ou projetos na área de
assistência
e
promoção
social,
destinados
ao
atendimento de crianças e adolescentes, infratores ou
não.
(...)
Assessor de Educação
I-assessorar a diretoria do departamento de educação na
organização, supervisão e execução dos serviços
atinentes à pasta;
II-coordenar e executar as ações ou projetos na área de
educação.
Diretor da Divisão de Logística do Departamento de
educação
I-elaborar plano de distribuição e controle de materiais,
tais como merenda escolar, material escolar e entrega de
leite;
II-controle da frota do departamento;
III-efetuar as anotações e emitir relatórios de todo os
serviços realizados no setor.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diretor de Divisão de Eventos
I-organizar e dirigir todos os eventos de interesse do
Município;
II-organizar eventos voltados para a divulgação do
Município;
III-promover o intercâmbio turístico com outras cidades;
IV-organização de congressos de caráter turístico.
Diretor de Divisão de Esportes
I-organizar competições esportivas, objetivando incentivar
a prática do esporte no Município;
II-dar apoio a instalações e aquisição de equipamento
para a prática desportiva e recreativa;
III-dar apoio à gestão das instalações desportivas e
recreativas;
IV-propor ações de ocupação dos tempos livres da
população;
V-organizar ações no sentido do aproveitamento e
utilização das instalações desportivas e recreativas por
crianças, idosos, população deficiente, ou outros grupos
populacionais específicos;
VI-formatar e apoiar o desenvolvimento das coletividades
desportivas e recreativas;
VII-formatar a criação de parques de campismo e outros
equipamentos destinados à ocupação dos tempos livres e
dar apoio à gestão;
VIII-desenvolver e formatar o desporto e animação
desportiva e recreativa através do aproveitamento dos
respectivos espaços;
IX-inventariar as potencialidades desportivas da área do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município e promover a sua divulgação;
X-promover o desenvolvimento de infraestruturas de
apoio ao desporto;
XI-propor e desenvolver ação de acolhimento aos
desportistas;
XII-colaborar com os organismos regionais e nacionais de
fomento do desporto;
XIII-organizar e dirigir as equipes de atletas iguapenses
nas diversas modalidades esportivas, em competições
internas ou não;
XIV-organizar o campeonato iguapense de futebol;
XV-chefiar as equipes de atletas do Município e
representá-lo nas competições realizadas em outras
localidades;
(...)
Assessor do Departamento de Saúde
I-efetuar os projetos do departamento com vistas a
obtenção de verbas da União e Estado;
II-fiscalizar os serviços realizados no Departamento de
Saúde e recomendar as penalidades quando cabíveis;
III-permitir
relatórios
sobre
o
funcionamento
dos
programas e projetos do departamento;
Os art. 5o, §1o; 24, §2o; 111; 115, II e V, aplicáveis por
força do disposto no art. 144 da mesma Carta, assim dispõem acerca de
princípios a serem seguidos pela Administração Pública e, especificamente, no
que diz respeito à contratação para cargo comissionado:
Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
§1o - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembléia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre:
1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a
fixação da respectiva remuneração;
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse
público e eficiência.
Artigo 115 - Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório
o cumprimento das seguintes normas:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão, declarado em lei, de livre nomeação e
exoneração;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
O mencionado art. 115, II e V, da CE está em perfeita
simetria com o art. 37, II e V, da CF, quando este preceitua:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
Criação abusiva de empregos de provimento em
comissão
São impugnadas nesta ação direta os cargos/empregos:
“Assessor de Gabinete”, “Assessor Legislativo”, “Assessor de Comunicação”,
“Assessor de Planejamento”, “Assessor de Finanças”, “Diretor de Divisão de
Tributos”, “Diretor de Divisão de Tesouraria”, “Diretor de Divisão de Compras”,
“Diretor de Divisão de Orçamento e Contabilidade”, “Diretor de Departamento
de Obras, Serviços e Meio Ambiente”, “Diretor de Divisão de Engenharia”,
“Diretor de Divisão de Transporte”, “Diretor de Divisão do Meio Ambiente”,
“Diretor de Divisão de Serviços Urbanos”, “Diretor de Divisão de Estradas
Municipais”, “Diretor de Divisão de Pesca e Agricultura”, “Chefe das
Administrações do Bairro”, “Diretor de Departamento de Administração”,
“Assessor do Departamento de Administração”, “Diretor de Divisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Materiais e Patrimônio”, “Diretor de Divisão de Recursos Humanos”, “Diretor de
Informática”, “Diretor de Divisão de Programas e Projetos Especiais”,
“Assessor de Educação”, “Diretor da Divisão de Logística do Departamento de
Educação”, “Diretor de Divisão de Eventos”, “Diretor de Divisão de Esportes”,
“Assessor do Departamento de Saúde”, “Diretor de Negócios Jurídicos” e
“Assessor Jurídico.
Ora, a denominação dada aos cargos de “Assessor”,
“Chefe, “Diretor” é insuscetível de influenciar na natureza das atividades a
serem prestadas. Ou seja, o nome pelo qual se designa um objeto ou ação
não altera a sua substância.
Incompatível com o mandamento constitucional a
vinculação a cargo em comissão de ofícios tão-somente burocráticos, técnicos
ou operacionais, em que se mostra prescindível relação de especial confiança,
que pudesse superar o ordinário respeito e lealdade às instituições públicos,
aliás, dever comum a todos os servidores.
Salienta-se a prevalência do concurso público para
provimento de cargos e empregos da Administração, de modo que a
contratação de comissionados é hipótese de exceção, admissível apenas se
restar evidente atribuições específicas de “direção, chefia e
assessoramento” que exijam relação de particular confiança entre o
administrador nomeante e o servidor nomeado. Frise-se, o importante é a
atribuição do funcionário, e não o nome dado ao cargo/emprego.
A investidura por livre nomeação, alheia à regra
constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos
justificáveis de confiança e assessoramento.
As atribuições elencadas aos cargos impugnados são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. A
saber:
a)
Assessor de Gabinete: I-secretariar o Chefe de
Gabinete; II-elaborar e controlar a agenda do Chefe de Gabinete; III-expedir
os documentos internos e externos da Chefia de Gabinete.
b)
Diretor
de
Departamento
dos
Negócios
Jurídicos: I - implementar política de administração dos assuntos jurídicos; II-
exercer a atividade de consultoria e assessoramento do Poder Executivo; III-
representar a municipalidade, judicial e extrajudicialmente; IV-coordenar e
fiscalizar as atividades do Departamento dos Negócios Jurídicos e da
Assessoria Legislativa do Município; V- receber citações, intimações e
notificações.
c)
Assessor Jurídico: I-atuar exclusivamente na
esfera extrajudicial; II-estudar procedimentos e assuntos que lhe seja
submetido pelo Chefe do Poder Executivo; III-opinar através de deliberações
que, quando aceitas, passam a vincular a Administração ao seu enunciado; IV-
elaborar pareceres; V-assessorar o Chefe do Poder Executivo nos assuntos
legais, econômico-tributários e relações públicas.
d) Assessor Legislativo: I-exercer as atividades de
coordenação política junto à Câmara Municipal; II-efetuar controle de prazo do
procedimento legislativo, referente a requerimentos, informações, respostas a
indicações, apreciações de projetos pela Câmara do Município, bem como, à
promulgação de leis e vetos; III-elaborar e estudar projetos de lei, decretos e
outros atos normativos da Administração, bem como, manifestar-se sobre os
autógrafos encaminhados ao Chefe do Poder Executivo para sanção.
e) Assessor de Comunicação: I-realizar o controle, a
supervisão e a coordenação da publicidade das atividades e projetos dos
órgãos e entidades da Administração Municipal direta; II-proceder às
atividades de porta-voz do Chefe do Poder Executivo, junto aos órgãos de
imprensa; III-preparar os materiais de comunicação interna e externa da
Administração do Município; IV-integrar a comunicação publicitária da
municipalidade, com os meios de comunicação de massa.
f) Assessor de Planejamento: I-promover a coleta de
dados estatísticos, de forma a aprimorar as ações de planejamento; II-
promover estudos e pesquisas, sobre problemas de desenvolvimento sócio-
econômico e físico do Município; III-assessorar o Diretor do Departamento de
Planejamento em todos os assuntos pertinentes à pasta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
g) Assessor de Finanças: I-auxiliar na elaboração do
orçamento programa e o Orçamento-plurianual de investimentos; II-auxiliar na
realização os registros, e os controles contábeis e orçamentários do Município.
h) Diretor de Divisão de Tributos: I- implementar e
controlar o sistema operacional do cadastro; de contribuintes da
municipalidade; II-supervisionar as atividades de fiscalização e cadastramento
do fisco do Município; III-executar atividades de inscrição e controle do rol das
Dívidas Ativas do Município; IV-aplicar a política de gestão fazendária,
orientando e gerenciando o corpo de servidores da divisão.
i) Diretor de Divisão de Tesouraria: I-realizar as
atividades pertinentes ao recebimento, pagamento e guarda-valores; II-
promover toda a conciliação bancária; III-efetuar relatórios de receita e
despesas gerais, classificando-as; IV-organizar os empenhos em ordem
cronológica para pagamento.
j) Diretor de Divisão de Compras: I-realizar aquisição
de bens de interesse de Administração; II-efetuar cotações de preços de
produtos a serem adquiridos pela municipalidade; III-elaborar planilhas de
custos dos produtos, para os demais entes da Administração; IV-controlar a
entrega dos produtos adquiridos, quanto a sua quantidade e qualidade,
observando-os em razão do pedido.
k) Diretor de Divisão de Orçamento e Contabilidade: I-
elaboração de orçamento programa; II-emissão de notas de empenho,
relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal; III-emissão de
balancetes de receita e despesas mensais; IV-prestação de contas junto às
Secretarias de Estado e órgãos da União; V-emissão de balanço geral do
exercício; VI-conferência de subvenções sociais; VII-emissão de ordem
cronológica de pagamentos; VIII-emissão de relatórios trimestrais da Educação
e semestrais da Saúde - SIOPS; IX-remessa dos relatórios para publicação na
imprensa escrita e aos órgãos fiscalizadores.
l) Diretor de Departamento de Obras, Serviços e Meio
Ambiente: I-elaborar projetos de construção e conservação das obras
públicas do Município, assim como, dos próprios da municipalidade; II-
estabelecer requisitos da contratação de serviços técnicos e de mão-de-obra
especializada, pertinentes à execução de obras de construção, manutenção e
reformas da municipalidade; III-planejar a abertura e manutenção de estradas
e caminhos municipais; IV- projetar arborização, formação e manutenção de
parques e jardins da municipalidade; V- fomentar a educação ambiental, em
todos os níveis de ensino, e promover a conscientização pública à preservação
do meio ambiente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
m) Diretor de Divisão de Engenharia: I-aprovar projetos
de construções e reformas, de obras públicas e privadas; II-projetar obras de
construção, manutenção e reforma de
próprios da Municipalidade; III-expedir habite-se; IV-
expedir aceite de obras públicas; V-expedir laudos de medição das obras
públicas; VI-coordenar o corpo de fiscalização técnica; VII-emitir pareceres
sobre informações prévias e de obras particulares de construção, reparação,
tendo em conta o seu enquadramento nas leis e regulamentos em vigor; VIII-
emitir pareceres sobre informações prévias, estudos de loteamentos urbanos e
inerentes a infra-estruturas urbanísticas, sua conformidade com as leis e
regulamentos em vigor e com os planos de ordenamento do território
validamente eficazes; IX-elaborar a informação final com vista à emissão de
licença de loteamento; X-fixar alinhamentos e cotas de nível das novas
edificações; XI-informar relativamente a alterações, demolições, embargos e
legalizações de obras particulares; XII-informar acerca de exposições sobre
obras particulares e loteamentos urbanos; XIII-informar os pedidos de novas
licenças de obras particulares, de prorrogação de licenças de loteamentos
urbanos; XIV-efetuar os cálculos e medições necessários para liquidações de
taxas e licenças; XV-efetuar vistorias com vista à concessão de licenças de
utilização e vistorias diversas, nomeadamente as respeitantes à beneficiação e
conservação de edifícios, de demolição e certificação para constituição de
propriedade horizontal; XVI-fiscalizar as obras de infraestruturas urbanísticas,
informar sobre a redução e cancelamento de cauções, e intervir nas recepções
provisórias e definitivas das obras de urbanização de loteamentos urbanos
com vista à homologação superior; XVII-fiscalizar as obras particulares,
verificando o cumprimento dos projetos aprovados e licenças emitidas; XVIII-
efetuar embargos administrativos de obras sem alvará de licença ou em
desconformidade com a mesma lavrando os respectivos autos, precedido de
despacho prévio e efetuando as consequentes notificações e verificações; XIX-
elaborar participações para instauração de processos de contra-ordenação por
infração às posturas e regulamentos municipais e às leis e regulamentos
gerais;
n) Diretor de Divisão de Transporte: I-controle de
utilização e manutenção de frota municipal de veículos e maquinários; II-
controle e fiscalização de consumo de combustíveis e lubrificantes; III-
organização da escala dos funcionários do setor; IV-controle de documentação
dos veículos da frota municipal; V-disciplinar e controlar o transporte de
embarcações.
o) Diretor de Divisão de Meio Ambiente: I-proteger a
fauna e flora, vedando praticas que tragam risco ao ecossistema, e provoquem
extinção de espécies, ou, ainda, submetam os animais a maus tratos; II-prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência e orientação aos proprietários rurais, inclusive procedendo ao
respectivo cadastramento; III-desenvolver políticas de educação e práticas
ambientais; IV-zelar pelo funcionamento adequado do aterro sanitário.
p) Diretor de Divisão de Serviços Urbanos: I-organizar
as atividades destinadas à pavimentação de ruas, confecção de placas de
sinalização, letreiros, e serviços de marcenaria; II-coordenar os serviços
atinentes à manutenção e reparos em próprios do Município; III-executar
serviços gerais de limpeza pública
q) Diretor de Divisão de Estradas Municipais: I-
proceder a abertura e manutenção de estradas e caminhos municipais; II-
coordenar a distribuição dos serviços, conforme as necessidades de cada
setor da zona rural do Município; III-supervisionar e fiscalizar a execução dos
serviços necessários.
r) Diretor de Divisão de Pesca e Agricultura: I-difundir
programas de auxílio à agricultura e a pesca; II-promover eventos para
orientação de práticas agrícolas e pesca; III-orientar os produtores agrícolas e
profissionais da pesca quanto à legislação específica; IV-auxiliar na elaboração
de projetos para obtenção de verbas destinadas ao desenvolvimento da pesca
e agricultura no Município; V-buscar informações técnicas em institutos de
pesquisa para o desenvolvimento das culturas e pesca.
s) Chefe das Administrações de Bairro: I-gerenciar e
administrar os recursos humanos e materiais à disposição de seu setor; II-
assessorar o Prefeito em assuntos de sua competência; III-garantir a
realização das prioridades definidas pelo Governo Municipal; IV-participar do
processo de integração e descentralização administrativa; V-garantir a
implementação das políticas gerais e setoriais da Administração; VI-organizar
todos os serviços de interesse do Bairro.
t) Diretor de Departamento de Administração: I-
Planejar, coordenar, supervisionar e executar: II- as atividades pertinentes à
admissão, manutenção, devolução funcional e do desligamento de pessoal; III-
as atividades pertinentes a protocolo, arquivo e telefonia; IV-as atividade
pertinentes à copa, zeladoria, portaria, vigilância do paço e às reproduções
gráficas de documentos públicos; V-as atividades pertinentes à informática,
com vistas à otimização dos serviços;
u) Assessor do Departamento de Administração: I-
efetuar o controle de despesas dos próprios municipais; II-realizar o efetivo
controle dos prazos dos contratos, suas renovações e gerenciamento; III-
secretariar o Diretor do Departamento de Administração; IV-expedir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos internos e externos do Diretor do Departamento;
v) Diretor de Divisão de Materiais e Patrimônio: I-
Planejar, coordenar, supervisionar e executar: II- as atividades pertinentes à
administração de material; III -as atividades pertinentes à administração do
patrimônio, inclusive a fiscalização do uso e zelo dos próprios municipais
w) Diretor de Divisão de Recursos Humanos: I-
proceder aos registros de servidores e dependentes, ligados aos quadros de
pessoal da municipalidade; II-realizar o controle de frequência e jornada de
trabalho dos servidores do Município; III-gerar as folhas de pagamento dos
servidores; IV-estabelecer a atualização e efetuar apontamentos disciplinares
dos servidores; V-elaborar e remeter os documentos atinentes ao controle
fiscal dos vencimentos dos servidores do Município; VI-processar os
documentos para recolhimento dos encargos sociais;
x) Diretor de Divisão de Informática: I-executar a
manutenção de todos os equipamentos de informática; II-efetuar a instalação e
acompanhamento dos programas de interesse da Administração; III-prestar
apoio aos utilizadores, colaborando na elaboração de planos de formação nos
domínios das tecnologias de informação e comunicação;
y) Diretor de Divisão de Programas e Projetos
Especiais: I- coordenar e executar as ações ou projetos na área de
assistência e promoção social, destinados ao atendimento de crianças e
adolescentes, infratores ou não.
z) Assessor de Educação: I-assessorar a diretoria do
departamento de educação na organização, supervisão e execução dos
serviços atinentes à pasta; II-coordenar e executar as ações ou projetos na
área de educação.
aa) Diretor da Divisão de Logística do Departamento
de educação: I-elaborar plano de distribuição e controle de materiais, tais
como merenda escolar, material escolar e entrega de leite; II-controle da frota
do departamento; III-efetuar as anotações e emitir relatórios de todo os
serviços realizados no setor.
ab) Diretor de Divisão de Eventos: I-organizar e dirigir
todos os eventos de interesse do Município; II-organizar eventos voltados para
a divulgação do Município; III-promover o intercâmbio turístico com outras
cidades; IV-organização de congressos de caráter turístico.
ac) Diretor de Divisão de Esportes: I-organizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competições esportivas, objetivando incentivar a prática do esporte no
Município; II-dar apoio a instalações e aquisição de equipamento para a prática
desportiva e recreativa; III-dar apoio à gestão das instalações desportivas e
recreativas; IV-propor ações de ocupação dos tempos livres da população; V-
organizar ações no sentido do aproveitamento e utilização das instalações
desportivas e recreativas por crianças, idosos, população deficiente, ou outros
grupos populacionais específicos; VI-formatar e apoiar o desenvolvimento das
coletividades desportivas e recreativas; VII-formatar a criação de parques de
campismo e outros equipamentos destinados à ocupação dos tempos livres e
dar apoio à gestão; VIII-desenvolver e formatar o desporto e animação
desportiva e recreativa através do aproveitamento dos respectivos espaços; IX-
inventariar as potencialidades desportivas da área do Município e promover a
sua divulgação; X-promover o desenvolvimento de infraestruturas de apoio ao
desporto; XI-propor e desenvolver ação de acolhimento aos desportistas; XII-
colaborar com os organismos regionais e nacionais de fomento do desporto;
XIII-organizar e dirigir as equipes de atletas iguapenses nas diversas
modalidades esportivas, em competições internas ou não; XIV-organizar o
campeonato iguapense de futebol; XV-chefiar as equipes de atletas do
Município e representá-lo nas competições realizadas em outras localidades;
ad) Assessor do Departamento de Saúde: I-efetuar os
projetos do departamento com vistas a obtenção de verbas da União e Estado;
II-fiscalizar os serviços realizados no Departamento de Saúde e recomendar
as penalidades quando cabíveis; III-permitir relatórios sobre o funcionamento
dos programas e projetos do departamento;
Ao que se observa, as atribuições não são de todo
excepcionais, que não possam ser exercidas por técnicos concursados. Não
se justifica a investidura por cargo e/ou em comissão.
O STF por meio do julgamento do RE no 1041210, pela
técnica da repercussão geral (Tema 1010), assim fixou as balizas para a
criação de cargos em comissão na Administração Pública.
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para
o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento,
não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e
com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no
ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir.
No mesmo sentido, precedentes deste Órgão Especial
em casos assemelhados:
Ação direta de inconstitucionalidade. Tupã. Legislação
municipal que disciplina contratação comissionada de
servidores. Expressões constantes do Anexo I da Lei
Complementar n. 310, de 24 de maio de 2016 (que deu
nova redação à Tabela 1 do Anexo III da Lei Complementar
n° 140, de 04 de abril de 2008); dos arts. 3o e 4o da Lei
Complementar n. 314, de 30 de junho de 2016; dos arts 3o e
4o e do Anexo Único da Lei Complementar n. 333, de 05 de
setembro de 2017, todas do Município de Tupã. Violação
aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição do Estado
de São Paulo. Criação de cargos com atribuições
burocráticas que não justificam a rotulagem de diretorias,
assessorias e chefias para ensejar nomeação como de
confiança, sem concurso público. Previsão genérica para
atendimento de necessidades perenes da Administração.
Excepcionalidade
não
verificada.
Caracterização
de
inconstitucionalidade. Subsunção da matéria ao Tema n.
1.010, objeto de julgamento sob o regime de Repercussão
Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes do
Órgão Especial. Ação julgada procedente, com modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. (ADI no
2123990-33.2019.8.26.0000, Rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, j. 16.10.2019).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Cargo de
provimento
em
comissão
de
“Diretor
Administrativo
Financeiro” (criado pela Resolução no 04, de 22 de
novembro de 2018, do Município de Rio das Pedras). 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegação de ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, e
artigo 144 da Constituição Estadual. Reconhecimento.
Cargo impugnado cujas atribuições não correspondem a
funções de direção, chefia e assessoramento superior,
destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades
meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para
seu adequado desempenho relação de especial confiança,
senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas,
como dever imposto a todo e qualquer servidor.
Necessidade de concurso público. Questão definida pelo
STF no julgamento do RE 1.041.210/SP (Tema 1.010). 2.
Alegação de incompatibilidade do regime da CLT com a
cláusula de livre exoneração inerente aos cargos em
comissão. Reconhecimento. Necessidade de declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto para
excluir os servidores comissionados da abrangência do art.
2o da norma impugnada. 3. Ação julgada procedente. (ADI
no
2042924-31.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
FERREIRA
RODRIGUES, j. 07.08.2019).
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
EXPRESSÕES
'DIRETOR
DE
PROTEÇÃO
SOCIAL
BÁSICA'; 'DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL';
'DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA'; 'CHEFE DA
DIVISÃO
DE
SERVIÇOS
DOS
CENTROS
DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ZONA
SUL';
'CHEFE
DA
DIVISÃO
DE
SERVIÇOS
DOS
CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRAS
ZONA
NORTE';
'CHEFE
DA
DIVISÃO
DE
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA'; 'CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DE
PROTEÇÃO
SOCIAL
ESPECIAL
DE
MÉDIA
COMPLEXIDADE'; 'CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS
DE
PROTEÇÃO
SOCIAL
ESPECIAL
DE
ALTA
COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES';
'CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ADULTA E IDOSOS';
'CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE E COMPRAS'; 'CHEFE DA DIVISÃO DE
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E GESTÃO DE PESSOAL';
'CHEFE
DA
DIVISÃO
DE
SERVIÇOS
DE
APOIO
OPERACIONAL'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO CENTRO DE
ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE CATI'; 'GESTOR DE
NÚCLEO DE PROGRAMAS SOCIAIS PARA CRIANÇAS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADOLESCENTES,
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA
E
IDOSOS'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO CRAS JD. MUNHOZ
JR'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO CRAS JD. BONANÇA';
'GESTOR DE NÚCLEO DO CRAS JARDIM PIRATININGA';
'GESTOR DE NÚCLEO DO CRAS KM 18'; 'GESTOR DE
NÚCLEO DO CRAS VILA YOLANDA'; 'GESTOR DE
NÚCLEO DO CRAS JD. PADROEIRA'; 'GESTOR DE
NÚCLEO DO CRAS JD. VELOSO'; 'GESTOR DE NÚCLEO
DO CRAS VILA YARA'; 'GESTOR DE NÚCLEO DA CASA
VIDA NOVA'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA 1'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA 2'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA 3'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA 4'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA 5'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO ALBERGUE I
E ALBERGUE II'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO LAR CORA
CORALINA'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO CREAS ZONA
SUL'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO CREAS ZONA NORTE';
'GESTOR DE NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO
DE RUA CENTRO POP'; 'GESTOR DE NÚCLEO DO
CRMVV MÁRCIA RIBEIRO'; 'GESTOR DE NÚCLEO DE
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS E
TESOURARIA'; 'GESTOR DE NÚCLEO DE ORÇAMENTO
DE
SERVIÇOS,
MERCADORIAS,
PATRIMÔNIO,
DISTRIBUIÇÃO
E
ALMOXARIFADO';
'GESTOR
DE
NÚCLEO DO EXPEDIENTE E ARQUIVO'; 'GESTOR DE
NÚCLEO DE APOIO DE PESSOAL'; 'GESTOR DE
NÚCLEO
DE
MANUTENÇÃO,
SUPORTE
DE
INFORMÁTICA,
TELEFONIA,
RECEPÇÃO,
COPA,
LIMPEZA, VIGILÂNCIA E SERVIÇOS DE TERCEIROS';
'GESTOR DE NÚCLEO DE TRANSPORTES'; 'CHEFE
ADMINISTRATIVO
DO
GABINETE';
'ASSESSOR
DE
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA'; 'ASSESSOR DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL'; 'ASSESSOR E
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
GESTÃO
ADMINISTRATIVA', PREVISTAS NO ARTIGO 5o E NOS
ANEXOS II E III DA LEI COMPLEMENTAR No 240, DE 29
DE JUNHO DE 2012, DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP,
QUE 'DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL SAS, MODIFICA SUAS COMPETÊNCIAS, CRIA E
EXTINGUE OS CARGOS QUE ESPECIFICA' CRIAÇÃO DE
CARGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO,
CUJAS
ATRIBUIÇÕES
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRESPONDEM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA
OU
ASSESSORAMENTO
DESTINANDO-SE
AO
DESEMPENHO
DE
ATIVIDADES
MERAMENTE
BUROCRÁTICAS,
TÉCNICAS
OU
PROFISSIONAIS,
DISPENSADA, PARA SEU REGULAR DESEMPENHO,
RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA - PRECEDENTES
DESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL
E
DO
C.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO
GERAL - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 115, INCISOS II
E V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - MODULAÇÃO
DOS EFEITOS DA DECISÃO EM 120 (CENTO E VINTE)
DIAS
CONTADOS
DO
JULGAMENTO
PRETENSÃO
PROCEDENTE,
COM
MODULAÇÃO
(ADI
no
2003994-41.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
FRANCISCO
CASCONI, j. 05.06.2019).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE manejada
em face do artigo 5o da Lei no 2.512, de 28 de junho de
1993, do Município de Itapira, que criou o cargo em
comissão denominado “Chefe de Divisão de Faturamento
Hospitalar”. Ausência de descrição das atribuições do cargo
comissionado na norma que o instituiu. Inadmissibilidade.
Atribuições que devem ser definidas quando da criação do
cargo. Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V, ambos
da Constituição Estadual. Modulação dos efeitos em 120
(cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente
ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99. Ação
procedente,
com
modulação.
(ADI
no
2214267-32.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
GERALDO
WOHLERS, j. 27.02.2019).
Aplicação do regime celetista para ocupantes de
cargos em comissão.
Vislumbrável que o “caput” do art. 2o da lei no 1.733/03
de 29 outubro de 2003, estabelece genericamente a adoção da Consolidação
da Leis do Trabalho como o regime jurídico de vinculação dos servidores com
a Administração da Prefeitura Municipal de Iguape. Assim: “O regime jurídico único
adotado pela administração municipal é o celetista, a ser regido pela Consolidação das Leis
Trabalho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, afigura-se incompatível o regime celetista
para regular o provimento de cargo em comissão, porque seu preenchimento
decorre da necessidade de pessoal apto a realizar incumbências de especial
confiança com a autoridade nomeante.
A possibilidade de perda da fidúcia a qualquer tempo no
curso da contratação denota sua natureza “ad nutum”, segundo o alvedrio do
administrador.
Ou seja, as características principais de transitoriedade e
precariedade desautorizam o direito de perceber verbas indenizatórias quando
da demissão, asseguradas pelas normas celetistas em razão do cunho
permanente do vínculo empregatício.
A demissão imotivada do empregado sob a égide da
CLT é refreada pela obrigação de indenização financeira a cargo do
empregador, o que não se coaduna com cargo de livre nomeação e
exoneração, que estão sujeitos puramente ao juízo de conveniência e
oportunidade do administrador.
Além disso, a Carta Paulista no mencionado inciso II do
art. 115, repetição do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, dispõe sobre
a possibilidade de investidura em cargo ou emprego público mediante prévia
aprovação em concurso público, ressalvada a possibilidade de livre nomeação
apenas para cargo em comissão.
Inexiste descrição no texto constitucional de ocupação
comissionada de emprego público, justamente por ser também de livre
exoneração, caso contrário, a dispensa não seria irrestrita, mas dependente do
pagamento de verbas rescisórias.
A inaplicabilidade do regime da CLT para cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento em comissão impõe a declaração de nulidade parcial do dispositivo
impugnado, sem redução de texto, tão-somente para pontificar sua não
incidência aos servidores ocupantes de postos comissionados.
Nesse sentido, precedentes destes Órgão Especial:
I. Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação do §1o
do artigo 1o da Lei no 1.962/2012 e do artigo 5o da Lei
Complementar no 15/2016, ambas do Município de
Iracemápolis. Alegada a incompatibilidade do regime
celetista com postos comissionados na administração
pública. Aduzida, ainda, a inconstitucionalidade do “emprego
em comissão” de “Coordenador de Negócios Jurídicos”, por
se tratar de posto de chefia do órgão, que exerce as funções
típicas de advocacia pública no município. Tese de que o
emprego deveria ser provido por pessoas que integram a
carreira da Procuradoria Municipal, nos termos dos artigos
98, 99 e 100 da Constituição Estadual.
II. Causa de pedir aberta no controle concentrado de
constitucionalidade. Adoção de fundamentos diversos
daqueles apontados na peça exordial.
III. §1o do artigo 1o da Lei no 1.962/2012. Disciplina
trabalhista incompatível com o provimento em comissão, previsto como exceção no texto
constitucional apenas para cargos públicos, não
empregos. Impossibilidade de alargamento de ressalva
constitucional à regra de aprovação prévia em concurso
público.
Inconstitucionalidade reconhecida, sem redução do
texto, para afastar a aplicação do dispositivo legal
questionado aos ocupantes de postos comissionados
na estrutura da administração pública.
V. Pedido julgado procedente, observada a irrepetibilidade
dos valores eventualmente recebidos de boa fé pelos
agentes públicos. (ADI no 2240759-27.2019.8.26.0000, Rel.
Des. MÁRCIO BARTOLI, j. 11.03.2020).
“Ação Direta Inconstitucionalidade da expressão 'Diretor
de Negócios Jurídicos' constante nos Anexos I e II da
Resolução no 05, 5-12-2011, e na Resolução no 02, de
2-3-2017, da Câmara Municipal de Sarapuí, e nulidade
parcial sem redução de texto do art. 2o da Resolução no 05,
5-12-2011, da Câmara Municipal de Sarapuí, para exclusão
da aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidores comissionados - Estrutura administrativa da
Câmara Municipal de Sarapuí.
(...)
3 Submissão de emprego público de provimento em
comissão
à
égide
da
Consolidação
das
Leis
Trabalhistas. Inadmissibilidade. O art. 115, II, da CE/89
não garante estabilidade à pessoa nomeada para cargos
em comissão, que têm como principal característica a
precariedade e a transitoriedade. Por impor limite à
possibilidade de dispensa, a submissão de servidores
contratados para o exercício de funções comissionadas
aos ditames da CLT não se mostra razoável. 4 -
Contrariedade aos arts. 111, 115, I, II e V; 144, da CE/89.
Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente,
com modulação.” (ADI no 2207071-74.2019.8.26.0000, Rel.
Des. CARLOS BUENO, j. 19.02.2020, g.n.).
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 1o, 9o e Anexo
I, da Lei 4.877, de 06 de outubro de 2009, com a redação
dada pela Lei no 5.436, de 19 de dezembro de 2012, que
dispõe sobre o quadro de empregos e funções do
departamento de água e esgoto de Americana. 1) Cargos
em comissão de “Diretoria Geral”; “Diretoria Administrativa”;
“Diretoria Técnica”; “Coordenadoria de Planejamento”;
“Assessoria de Comunicação”; “Assessoria Institucional”;
“Chefia de Divisão” e “Chefia de Gabinete” (Art. 9o e Anexo
I, da Lei 4.877/2009, com redação conferida pela Lei
5.436/2012).
(...)
Inconstitucionalidade manifesta. Incompatibilidade do
regime jurídico regrado pela CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho) aos servidores comissionados.
Violação aos artigos 111, 115, II e V e 144, da Constituição
Estadual. Procedência do pedido para: a) declarar a
inconstitucionalidade do art. 9o e Anexo I da Lei no 4.877, de
06 de outubro de 2009, na redação dada pela Lei no 5.436,
19 de dezembro de 2012, do Município de Americana; b)
declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do
texto, do art. 1o Lei n. 4.877, de 06 de outubro de 2009, do
Município de Americana, para o fim de excluir a aplicação da
Consolidação das Leis do Trabalho ao regime jurídico dos
servidores
comissionados.
Ação
procedente,
com
modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar
do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da
Lei no 9.868/99. Ação direta julgada procedente, com
modulação dos efeitos. (ADI no 2101056-81.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel.a Des.a CRISTINA ZUCCHI, j. 04.09.2019, g.n.).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para: (a)
declarar a inconstitucionalidade do art. 19 da lei no 1.733/03 de 29 outubro de
2003, do Município de Iguape, bem como das expressões “Assessor de
Gabinete”, “Assessor Legislativo”, “Assessor de Comunicação”, “Assessor de
Planejamento”, “Assessor de Finanças”, “Diretor de Divisão de Tributos”,
“Diretor de Divisão de Tesouraria”, “Diretor de Divisão de Compras”, “Diretor de
Divisão de Orçamento e Contabilidade”, “Diretor de Departamento de Obras,
Serviços e Meio Ambiente”, “Diretor de Divisão de Engenharia”, “Diretor de
Divisão de Transporte”, “Diretor de Divisão do Meio Ambiente”, “Diretor de
Divisão de Serviços Urbanos”, “Diretor de Divisão de Estradas Municipais”,
“Diretor de Divisão de Pesca e Agricultura”, “Chefe das Administrações do
Bairro”,
“Diretor
de
Departamento
de
Administração”,
“Assessor
do
Departamento de Administração”, “Diretor de Divisão de Materiais e
Patrimônio”, “Diretor de Divisão de Recursos Humanos”, “Diretor de
Informática”, “Diretor de Divisão de Programas e Projetos Especiais”,
“Assessor de Educação”, “Diretor da Divisão de Logística do Departamento de
Educação”, “Diretor de Divisão de Eventos”, “Diretor de Divisão de Esportes”,
“Assessor do Departamento de Saúde”, “Diretor de Negócios Jurídicos” e
“Assessor Jurídico”, previstas no anexos I e VI da lei no 1.733/2003 do
Município de Iguape; (b) declaração de nulidade parcial sem redução de texto
do caput” do art. 2o da lei no 1.733/03 de 29 outubro de 2003, do Município de
Iguape, para exclusão da aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho
para os servidores comissionados.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Direta de Inconstitucionalidade Proc no 2244125-74.2019.8.26.0000
Relator(a): James Siano
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Iguape
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR no 39.651
Com efeito, servidores contratados para o exercício de função
comissionada, muitas vezes impropriamente chamadas de cargos em comissão,
não se caracterizam, em virtude do regime especial e excepcional de trabalho a
que se submetem, como servidores estatutários ou como empregados públicos.
Eles sujeitam-se, pois, a regime especial administrativo, detendo
apenas função-atividade, sem serem titulares de cargos.
Possuem, dessa forma, vínculo precário, transitório e, no dizer
do preceito constitucional, excepcional, não se enquadrando no regime jurídico
único dos servidores instituído pela Constituição Federal de 1988.
Para fins desta contratação excepcional, Estados e Municípios
devem estabelecer, por suas próprias leis, as hipóteses de contratação, bem como
o regime jurídico de trabalho aplicável, que será administrativo e sujeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdição da Justiça Comum, em qualquer caso, sendo incabível a adoção do
regime celetista justamente em virtude da precariedade e transitoriedade do
vínculo estabelecido.
Igual raciocínio obriga a declaração de inconstitucionalidade na
adoção do regime celetista para empregos públicos comissionados também.
O regime é incompatível com os termos do art. 37, II, da
Constituição Federal, transcrito no art. 115, II, da Constituição Estadual, que
preveem que as nomeações para cargo em comissão são de livre nomeação e
exoneração.
Ora, o regime da CLT obriga a administração pública a seguir as
regras trabalhistas, inclusive no tocante à concessão de aviso prévio, endossando
a tese de que “a dispensa do trabalhador comissionado, a qualquer tempo dentro
desse período indefinido de contratação, quando não motivada, revela-se
arbitrária e, portanto, confere o direito à multa fundiária de 40%, nos exatos
termos do artigo 7o, inciso I, da Constituição, e artigo 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT).
Com efeito, a Consolidação das Leis do Trabalho impede, ainda,
a livre exoneração, em contradição com a norma constitucional supratranscrita.
Estes são os motivos pelos quais acompanho o Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no ADI-0006/20
ADI no 2244125-74.2019 Órgão Especial
Autor: Procurador Geral de Justiça
Réu:
Prefeito do Município de Iguape e Presidente da Câmara Municipal de Iguape
6o Juiz Vencido em parte
1.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em que se pretende a
declaração de inconstitucionalidade de dispositivos e expressões constantes
da LM n° 1.733/03 de 29-10-2003, do Município de Iguape (fls. 1/43).
O Órgão Especial, por maioria, julgou a ação
procedente a ação para (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 19 da LM
n° 1.733 de 29-10-2003, do Município de Iguape, bem como das expressões
“Assessor de Gabinete”, “Assessor Legislativo”, “Assessor de Comunicação”,
“Assessor de Planejamento”, “Assessor de Finanças”, “Diretor de Divisão de
Tributos”, “Diretor de Divisão de Tesouraria”, “Diretor de Divisão de
Compras”, “Diretor de Divisão de Orçamento e Contabilidade”, “Diretor de
Departamento de Obras, Serviços e Meio Ambiente”, “Diretor de Divisão de
Engenharia”, “Diretor de Divisão de Transporte”, “Diretor de Divisão do Meio
Ambiente”, “Diretor de Divisão de Serviços Urbanos”, “Diretor de Divisão de
Estradas Municipais”, “Diretor de Divisão de Pesca e Agricultura”, “Chefe das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrações do Bairro”, “Diretor de Departamento de Administração”,
“Assessor do Departamento de Administração”, “Diretor de Divisão de
Materiais e Patrimônio”, “Diretor de Divisão de Recursos Humanos”, “Diretor
de Informática”, “Diretor de Divisão de Programas e Projetos Especiais”,
“Assessor de Educação”, “Diretor da Divisão de Logística do Departamento de
Educação”, “Diretor de Divisão de Eventos”, “Diretor de Divisão de Esportes” e
“Assessor do Departamento de Saúde”, “Diretor de Negócios Jurídicos” e
“Assessor Jurídico”, previstas nos Anexos I e V da LM no 1.733/03 do
Município de Iguape; (ii) declarar a nulidade parcial sem redução de texto do
“caput” do art. 2o da LM no 1.733/03 do Município de Iguape, para exclusão
da aplicação da Consolidação das Leis de Trabalho para os servidores
comissionados (fls. 281/316). Acompanho o relator na declaração de
inconstitucionalidade do art. 19 da LM n° 1.733/03 e das expressões
constantes dos Anexos I e V da LM no 1.733/03; mas exponho,
respeitosamente, as razões da divergência em relação à exclusão da aplicação
da Consolidação das Leis de Trabalho aos servidores comissionados
2.
O relator conclui que cargos em comissão não
podem ser providos no regime da CLT e que os cargos indicados não podem
ser classificados como 'em comissão', ante a sua natureza técnica, fora do
perfil previsto no art. 37, II da Constituição Federal e do entendimento do STF
no Tema no 1.010. Pedi vista, para uma meditação sobre as questões
envolvidas.
São três questões a analisar: (a) a possibilidade de
adoção do regime celetista pela administração; (b) a adequação da CLT aos
empregos de livre provimento em comissão; e (c) a adequação dos cargos
descritos ao figurino dos cargos em comissão.
A primeira refere-se à adoção do regime celetista
para provimento de cargos públicos, que exige uma análise cuidadosa. O art.
39 da Constituição Federal, em sua redação original, dispôs que 'a União, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e das funções públicas', sem
indicar a qual regime único se refere; e da não limitação pode-se inferir que a
administração pode escolher entre os dois usuais: o regime administrativo e o
regime geral da CLT. Esse artigo foi alterado pela EC no 19/98, com a
seguinte redação: 'A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal,
integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes', mas sua
eficácia foi suspensa em PT Partido dos Trabalhadores e outros v. Congresso
Nacional, ADI-MC no 2.135-DF, STF, Pleno, 2-8-2007, Rel. p/ o acórdão Ellen
Gracie ante irregularidade na votação da Emenda. Em que pese essa última
decisão, a nova redação vem sendo aplicada amplamente no dia-a-dia da
administração e mesmo dos tribunais.
O Supremo Tribunal Federal não vedou a adoção do
regime celetista na administração direta, desde o momento inicial. Na ADI no
492-1-DF, STF, Tribunal Pleno, 21-10-1992, Min. Carlos Veloso, por maioria,
que discutia a inconstitucionalidade de dispositivos da LF no 8.112/90 (que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União), notadamente o
direito à negociação coletiva e a ação coletiva frente à Justiça do Trabalho;
constou do voto do relator (fls. 2/3, do voto relator):
Abrindo o debate, começo por dizer que concordo com a Procuradoria-Geral da
República quando afirma, no parecer de fls. 212/221, que o regime jurídico
único a que se refere o art. 39 da Constituição tem natureza estatutária. É o
que deflui da lição de Hely Lopes Meirelles ("Direito Administrativo Brasileiro",
Malheiros Editores, 17a edição, 1992, págs. 359-360), de Celso Antônio
Bandeira de Mello ("Regime Constitucional dos Servidores da Administração
Direta e Indireta", Ed. Rev. dos Tribs., 2a ed., 1991, págs. 22 e págs. 104 e
segs.). Este autor, aliás, sustenta que o regime jurídico não há de ser único
para todos os servidores: certas atividades atividades jurídicas e atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins do Estado estão sujeitas ao regime estatutário; outras as atividades
meramente materiais e instrumentais, como, v.g., pessoal de obras estarão
sujeitas ao regime celetista (ob. cit., págs. 104 e ss.). Isto, entretanto, não
descaracterizaria a natureza estatutária do regime jurídico único. O que Celso
Antônio ensina é que o regime contratual poderá ser aplicado para certas
funções, funções subalternas, meramente materiais. Adilson de Abreu Dallari,
a seu turno, acentua a natureza estatutária do regime único ("Regime
Constitucional dos Servidores Públicos", Ed. Rev. dos Tribs., 2a ed., 1990, pág.
46), do que não destoa Antônio Augusto Junho Anastasia, a dizer que "o
regime jurídico único do servidor público é de direito público, cuja relação
funcional sob sua regência é unilateral, consubstanciando o regime em uma
norma positiva
o estatuto, que alberga os direitos e obrigações dos
servidores." ("Regime Jurídico Único do Servidor Público", Liv. Del Rey, BHte.,
1990, pág. 60). Carlos Pinto Coelho Motta, depois de acentuar a inadequação
do regime celetista à própria índole da administração pública, leciona que o
regime único é estatutário ("Regime Jurídico Único", Editora Lê, BHte., 1990,
págs. 36 e segs.). (ADI no 492-1-DF, STF, Tribunal Pleno, 21-10-1992, Min.
Carlos Veloso, por maioria).
Segundo o Min. Marco Aurélio (fls. 8/9 do voto vista): “O preceito do artigo 39
em comento tem a virtude de alijar do cenário jurídico, quer na área da União,
quer dos Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios, a famigerada trilogia
do sistema constitucional anterior, beneficiando, com isto, os servidores da
administração direta, das autarquias e das fundações públicas. E que regime
único é esse? Di-lo-á cada uma das legislações específicas, porquanto a
uniformidade de tratamento somente é imposta no âmbito de uma mesma
pessoa jurídica de direito público - União, Estados e Municípios - tomadora
dos serviços. A possibilidade de adoção deste ou daquele regime, desta ou
daquelas normas de regência é total, podendo vir a ser até mesmo repetida, em
sua quase totalidade, senão no todo, a disciplina geral, ou seja, a da
Consolidação das Leis do Trabalho”.
No AgRg no RE no 1.048.173-MG, STF, 1a Turma, 6-10-2017, Rel. Rosa
Weber, se discutiu a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime jurídico único no Município de Lagoa da Prata, com adoção da CLT. O
Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou a ação improcedente: “[...] 4. O
regime jurídico único pode ser estatutário ou celetista, desde que todos os
servidores sejam submetidos ao mesmo regime. Logo, o art. 1o, parte final, da
Lei Complementar municipal n. 4, de 1991, que estabeleceram o regime
celetista como regime jurídico único dos servidores públicos municipais de
Lagoa da Prata, são constitucionais. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
conhecida e rejeitada”. Essa decisão foi mantida monocraticamente pela
relatora e o agravo interno desprovido por votação unanime. Observo que o
acórdão faz menção à AgR na RCL no 19.837-MG, STF, 2a Turma, 5-4-2016,
Rel. Dias Tofoli, referente ao mesmo município de Lagoa da Prata, onde o
relator observou:
Na ADI no 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a
plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e
deferiu provimento cautelar, após os Ministros desta Suprema Corte
ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC no 19/98 teria
possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes
jurídicos distintos (não “único”, como previsto na redação original) para seus
trabalhadores.
Ressalvou-se, “em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão [liminar], a
subsistência, até o julgamento definitivo da [ADI no 2.135/DF], da validade dos
atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas
durante a vigência do dispositivo ora suspenso”. Ao contrário do que pretende
fazer crer o reclamante, o STF, na ação paradigma, não afirmou a
obrigatoriedade de todos as normas editadas para regulamentar o vínculo entre
o Poder Público e seus trabalhadores instituírem o regime estatutário. A
decisão liminar na ADI no 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar
inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da
CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus
servidores, tampouco ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas
antes da vigência da EC no 19/98, como é o caso da Lei Complementar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2/91 do Município de Lagoa da Prata.
Há absoluta ausência de identidade entre o ato reclamado e a ADI no 2.135/DF-
MC apta a instaurar a competência originária desta Corte em sede de
reclamação constitucional.
Em acórdão recentíssimo, ADI no 5.615-SP, STF, Tribunal Pleno, 29-5-2020,
Rel. Alexandre de Moraes, que discutiu a inconstitucionalidade das LCE no
1.074/08 e 1.202/13 de São Paulo (que cria empregos públicos na USP) em
face do art. 39, 'caput' da CF, a ação foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME
JURÍDICO
DO
FUNCIONALISMO
PÚBLICO.
LEIS
COMPLEMENTARES
1.074/2008 E 1.202/2013 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE
EMPREGOS PÚBLICOS NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ART. 39, CAPUT, DA CF. UNICIDADE DE REGIME.
IMPROCEDÊNCIA. 1. Compete a cada Ente federativo estipular, por meio
de lei em sentido estrito, o regime jurídico de seus servidores, escolhendo
entre o regime estatutário ou o regime celetista, sendo que a Constituição
Federal não excluiu a possibilidade de ser adotado o regime de emprego
público (celetista) para as autarquias. 2. Para que haja produção completa
dos efeitos do art. 39 da CF, é indispensável que o Ente federativo edite norma
específica instituindo o regime jurídico de seus servidores da Administração
Direta, das autarquias e das fundações públicas. 3. No caso do Estado de São
Paulo, não foi editada norma específica instituindo o regime jurídico dos
servidores estaduais. A Lei paulista 10.261/1968, a qual dispõe sobre o
estatuto dos funcionários públicos civis do Estado, não pode ser considerada
para esse fim, pois foi editada sob a Constituição de 1967, que não continha
essa exigência, e ela própria trata de restringir o seu alcance, quando
estabelece, em seu art. 2o, que aquelas normas “não se aplicam aos
empregados das autarquias, entidades paraestatais e serviços públicos de
natureza industrial”. 4. A ausência da lei instituidora de um único regime de
servidores na Administração Direta, autárquica e fundacional, apesar de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostrar como uma situação constitucionalmente indesejável, não possui o
condão de censurar as normas que estipularem um ou outro regime enquanto
perdurar essa situação de mora legislativa. 5. Ação julgada improcedente. (ADI
no 5.615-SP, Tribunal Pleno, 29-5-2020, Rel. Alexandre de Moraes).
Constou no voto relator que (fls. 6/7): “Apesar da contrariedade de
entendimentos sobre o caput do art. 39 da CF, é preciso se ter em mente que o
texto constitucional é formado por um sistema normativo próprio e harmônico,
o que impede haver incongruências ou incompatibilidades entre suas normas,
uma vez que elas fazem parte de um todo uniforme. Assim, o sentido de um
dispositivo da Constituição deve ser alcançado com base em uma interpretação
que se leve em conta todas as demais normas, de modo a manter a harmonia
do sistema constitucional. [...] Assim, o conteúdo do art. 39 da CF não pode
ser examinado de forma isolada. Com base nessas premissas, entendo que o
constituinte originário, ao dispor sobre “regime jurídico único”, constante do
caput do art. 39 da CF, não pretendeu impor, necessariamente, a adoção do
regime estatutário para os servidores da administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas. Isso porque a leitura de outros
dispositivos constitucionais sugere o contrário”.
Não há censura constitucional à adoção do regime geral (CLT) na
administração pública direta ou indireta. O Des. James Siano admite a
validade do regime geral na administração pública, tanto que considera o
regime inadequado aos cargos em comissão, sem afastá-lo para os demais
cargos da administração municipal. Vai além do que a Constituição Federal
prevê, desconsidera a autonomia municipal para regrar seus serviços e seus
servidores e institui um regime híbrido complexo, em que os ocupantes de
empregos em comissão serão admitidos no regime administrativo, hoje
inexistente e que dependerá da edição de lei e da instituição do novo regime, e
os demais empregado públicos continuarão regidos pela CLT. Não há
fundamento para tanto, como se verá a seguir.
3.
A segunda refere-se à inadequação da CLT para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cargos comissionados, pois implica no pagamento de verbas rescisórias que
oneram e dificultam a livre exoneração, preocupação que permeia diversas
decisões judiciais. A solução implica em desfazer a interpenetração que se tem
visto dos art. 37, que cuida de investidura, e do art. 39, que cuida de regime
jurídico, a Constituição Federal.
A questão é tangenciada na ADI no 326-SP,
Tribunal Pleno, 13-10-1994, Rel. Paulo Brossard, por maioria, vencido o Min.
Marco Aurélio, procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 287
da Constituição Paulista [que cuidava do regime administrativo, não do
regime celetista]:
Art. 287 A lei disporá sobre a instituição de indenização compensatória
a ser paga, em caso de exoneração ou dispensa aos servidores públicos
ocupantes de cargos e funções de confiança ou cargo em comissão, bem
como aos que a lei declarar de livre exoneração. § único
A indenização
referida no “caput” não se aplica aos servidores públicos que, exonerados ou
dispensados do cargo ou função de confiança ou de livre exoneração, retornem
à sua função-atividade ou ao seu cargo efetivo.
Entendeu-se que a relevância da matéria está posta
no interesse da Administração, e não do servidor, e que a manutenção da
disposição impugnada é desaconselhada pelo art. 37, II c.c. art. 25 da
Constituição Federal, porque se a nomeação é feita sob a cláusula expressa de
livre exoneração, o dever de indenizar restringe essa liberdade. Esse foi o
único fundamento do acórdão, que não analisa nem nega a possível existência
cargo em comissão regido pela CLT (emprego público comissionado).
4.
Na ADI no 182-RS, Tribunal Pleno, 5-12-1997, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sydney Sanches, v.u., a Corte julgou inconstitucional dispositivo semelhante
da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, sob o mesmo fundamento:
inconstitucionalidade material do dispositivo impugnado, pois ao impor uma
indenização em favor do exonerado a norma estadual condiciona, ou ao
menos restringe, a liberdade de exoneração, a que se refere o art. 37, II da
Constituição Federal. Era dispositivo inserido no regime administrativo.
Há um acórdão mais recente do STF, AgRg no RE no
1.069.310-SP, 2a Turma, 1-3-2019, Rel. Celso de Mello, v.u., que negou
provimento aos agravos internos contra a decisão que não conheceu do
recurso extraordinário do Estado, por ilegitimidade recursal, e negou
provimento ao recurso extraordinário deduzido pela Mesa da Assembleia
Legislativa de São Paulo por achar-se em confronto com entendimento
firmado pelo STF, fundamentando esse entendimento apenas no acórdão
proferido na ADI no 326-SP. Tratava-se de recursos interpostos contra decisão
do Órgão Especial que considerou inconstitucional o art. 152 da LE no
9.192/95 de 23-11-1995, que organizou a Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor PROCON e aplicava aos cargos em comissão o regime da CLT. A
decisão do Órgão Especial foi mantida com apoio na ADI no 326-SP que não
se aplicava ao caso em discussão, pois cuidou da incompatibilidade no regime
administrativo da indenização por exoneração de cargo comissionado, e não
da impossibilidade de adoção do regime celetista para hipótese.
5.
A jurisprudência do Órgão Especial é uníssona no
sentido da incompatibilidade entre cargos em comissão e regime celetista,
conforme se afere do voto relator (referente ao Município de Iguape),
precedentes citados no voto (referente aos municípios Iracemápolis, Sarapuí e
Americana), dentre outros julgados. Esse entendimento se alicerça em dois
fundamentos principais: (i) o art. 37, II da Constituição Federal, reproduzido
no art. 115, II da Constituição do Estado, dispõe sobre a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em
concurso público, ressalvada a possibilidade de livre nomeação apenas para
cargo em comissão; (ii) a demissão imotivada do empregado sob a égide da
CLT é refreada pela obrigação de indenização financeira a cargo do
empregador, o que não se coaduna com cargo de livre nomeação e
exoneração, que estão sujeitos puramente ao juízo de conveniência e
oportunidade do administrador.
Anoto de início que o termo 'cargo', usual no serviço
público, se aplica ao regime administrativo, em denominação que lhe é
própria, e também ao regime celetista, que mais propriamente cuida de
empregos públicos; da denominação das diversas funções como 'cargos'
[usado até na iniciativa privada] não decorre, 'per se', a adoção de um regime
ou de outro. Em outras palavras, não impede que tal cargo seja provido no
regime da CLT.
6.
A livre exoneração dos cargos em comissão,
preocupação do STF e do Órgão Especial, não implica no afastamento da CLT,
mas na adequação da CLT ao art. 37, II da Constituição Federal como vem
fazendo o Tribunal Superior do Trabalho. A limitação material mencionada
pelo STF (restrição da liberdade de exoneração) é superada como está sendo
por aquela Corte através do afastamento das verbas rescisórias previstas na
CLT para a demissão sem justa causa (multa de FGTS e aviso prévio),
permitindo-se a exoneração 'ad nutum' sem qualquer ônus para a
Administração. Anoto que o FGTS, recolhido mensalmente no curso da
relação de emprego, não é um ônus acrescido à exoneração.
Admitido que o art. 37 cuida de investidura e o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
39 cuida de regime jurídico e que o Supremo Tribunal Federal e este Órgão
Especial admitem a adoção da CLT como regime jurídico do serviço público,
conclui-se que não há impedimento à adoção desse regime jurídico, mas
apenas que ele deve amoldar-se às regras da investidura. O Tribunal Superior
do Trabalho, competente para processamento e julgamento das ações
ajuizadas pelo empregados públicos, tem jurisprudência consolidada no
sentido de que o ocupante de cargo em comissão, ainda que contratado sob
o regime celetista, não faz jus ao pagamento das parcelas decorrentes da
dispensa imotivada, por se tratar de contratação a título precário, nos termos
do art. 37, II da Constituição Federal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA INDIRETA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. VERBAS
RESCISÓRIAS. Prevalece nesta Corte o entendimento de que o ocupante de
cargo em comissão, ainda que contratado sob o regime celetista, não faz jus ao
pagamento das parcelas decorrentes da dispensa imotivada, por se tratar de
contratação a título precário, nos termos do artigo 37, II, da Constituição
Federal. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AIRR no
21447-89.2016.5.04.0020, 8a Turma, 24-6-2020, Rel. Dora Maria da Costa,
v.u.)
RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. ADMISSÃO SOB O REGIME DA CLT. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. ADMISSÃO DE EMPREGADO PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO.
A SDI-1 firmou o entendimento de que a competência para processar e julgar
demandas que versem sobre a admissão sem concurso público é determinada a
partir da natureza do regime jurídico estabelecido no âmbito da Administração
Pública. O quadro fático delineado pelo Tribunal Regional evidenciou que o
reclamante foi admitido sob o regime celetista, para cargo de confiança, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévia aprovação em concurso público, concluindo que " a hipótese trazida aos
autos não versa sobre relações de ordem estatutária ou de caráter jurídico-
administrativo" (fl. 178). Nesse contexto, permanece no âmbito da competência
da Justiça do Trabalho a apreciação de demandas envolvendo discussão em
torno de créditos resultantes de admissão de empregados para exercer cargo
em comissão, regidos pelo regime da CLT, por empresas públicas e sociedade
de economia mista. Recurso de Revista de que se conhece e a que se nega
provimento. EMPREGADO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO REGIDO
PELA CLT. EXONERAÇÃO. AVISO PRÉVIO E MULTA DE 40% DO FGTS. Esta
Corte firmou o entendimento de que o ocupante de cargo em comissão,
ainda que contratado sob o regime celetista, não tem direito ao
recebimento de verbas rescisórias (multa de 40% do FGTS e aviso prévio),
por se tratar de contratação a título precário, nos termos do art. 37, inc.
II, da Constituição da República. Recurso de Revista de que se conhece e a
que se dá provimento. (RR no 11241-07.2015.5.03.0108, 8a Turma,
17-6-2020, Rel. João Batista Brito Pereira, v.u.)
REVISTA. RECLAMADA. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI NO 13.467/2017.
TRANSCENDÊNCIA. EMPREGADO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO REGIDO
PELA CLT. EXONERAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO-PRÉVIO E MULTA
DE 40% DO FGTS. INDEVIDOS. 1
Há transcendência política quando se
constata em exame preliminar o desrespeito da instância recorrida à
jurisprudência do TST. 2
Na hipótese dos autos, é incontroverso que a
reclamante foi nomeada para o exercício de cargo de livre nomeação e
exoneração, sob o regime celetista, e conforme se infere do trecho do acórdão
recorrido transcrito pela parte, o TRT reformou a sentença e condenou a
reclamada ao pagamento da multa de 40% do FGTS e do aviso - prévio
proporcional. 3 A SBDI-1 desta Corte firmou o posicionamento de que "ainda
que se trate de cargo em comissão demissível ad nutum, característica que
marca a ausência de estabilidade no cargo e a possibilidade de haver dispensa
sem motivação", se o ente público contratou a reclamante sob o regime
celetista, são cabíveis os depósitos do FGTS (E-RR-72000-66.2009.5.15.0025,
Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Subseção I Especializada
em Dissídios Individuais, DEJT 13/03/2015). 4 - Entretanto, não se discute

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nestes autos o direito de empregado ocupante de cargo de livre nomeação
e exoneração, contratado sob o regime celetista, aos depósitos do FGTS,
mas à multa de 40% sobre o FGTS e ao aviso - prévio, parcelas às quais a
reclamante não tem direito. Julgados. 5 - Recurso de revista a que se dá
provimento. (RR no 20219-63.2017.5.04.0402, 6a Turma, 3-6-2020, Rel. Katia
Magalhães Arruda, v.u.).

O art. 37, II da Constituição Federal cuida da
investidura no cargo ou emprego público e não do regime jurídico dos
servidores, que é disciplinado pelo art. 39, 'caput' da Constituição Federal,
cuja redação original continua em vigor, em razão da suspensão da redação
dada pela EC no 19/98 na medida cautelar na ADI no 2.135-4/DF, Pleno,
2-8-2007, Rel. p/ acórdão Min. Ellen Gracie. Assim, se a Carta Magna prevê a adoção
do regime jurídico único e o Órgão Especial admite a possiblidade da adoção
do regime celetista aos empregados públicos admitidos mediante concurso
público

a questão sequer é suscitada nas ações direta de inconstitucionalidade
, não vejo razão para distinção em relação aos
empregos públicos comissionados. Uma interpretação extensiva do art. 37, II
da CF (CE, art. 115, II) implicaria na impossibilidade de criação de emprego
público comissionado pelas entidades da Administração Indireta, que é
prática comum nas empresas públicas e sociedades de economia mista, e
mesmo nas autarquias do Estado, parte delas regidas pela CLT. A solução que
o Órgão Especial tem adotado cria uma situação difícil de entender: a) se
admitido o regime único pela CLT, não há razão para obrigar a administração
a criar um regime duplo, com a dificuldade inerente à duplicidade; b) há uma
interpenetração indevida dos art. 37, que cuida de investidura, mas não do
regime jurídico do cargo, e do art. 39 da CF, que cuida do regime jurídico,
mas não da investidura; c) cria o risco do entendimento ser estendido à
sociedade de economia mista, ao qual não pode ter aplicação.
7.
A terceira, admitida a constitucionalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento de cargos comissionados pela CLT [com a restrição apontada pelo
TST], cabe ver se os cargos indicados se amoldam ao previsto no art. 37 II da
Constituição Federal e ao figurino descrito no Tema STF no 1.010. Concordo
com o relator na análise feita: as atribuições descritas denotam uma atividade
técnica, própria à administração, sem os característicos indicados pela lei e
pelo Supremo Tribunal Federal, além do número anormal de cargos de livre
provimento em um município de apenas 31.000 habitantes.
O voto é pela procedência parcial da ação para
declarar a inconstitucionalidade dos cargos descritos na petição inicial;
rejeitado o pedido de declaração de nulidade parcial sem redução de texto do
“caput” do art. 2o da LM no 1.733/03 do Município de Iguape, para exclusão
da aplicação da Consolidação das Leis de Trabalho para os servidores
comissionados, com a restrição indicada pelo TST.
TORRES DE CARVALHO
6o juiz, vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
38
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
11BE6928
39
40
Declarações de
Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
12393F14
41
53
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
11C9AF10
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2244125-74.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.